Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Cuida-se de ação declaratória com inexistência de débito c/c indenização por dano morais. Narra a autora que no ano de 2016 emitiu os cheques no 850001 a 850008, no valor de R$ 128,62 (cento e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) cada, para pagamento de mensalidades de curso preparatório para concursos, na unidade física do Preparatório Enfoco Saúde LTDA (razão social). Alega que, à época, os cheques voltaram por insuficiência de fundo. Aduz que firmou contrato extrajudicial com a credora (Preparatório Enfoco Saúde LTDA), contudo desde 2019 recebe cobranças por parte das rés, as quais inscreveram seu nome no cadastro de devedores, mesmo cientes do acordo extrajudicial e da entrega das cártulas que estavam em sua posse. Argui que “acreditava estar inteiramente em dia com suas obrigações cíveis”, não tendo recebido qualquer cobrança da empresa credora, que encerrou suas atividades sem devolver a cártula no 850008.
2. Insurge-se a ré, Banco do Brasil, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “[...] (i) DECLARAR a inexistência do débito referente à cártula no 850008, emitida pela parte autora e já quitada junto a então credora; (ii) DETERMINAR a imediata baixa na anotação restritiva em nome da autora, referente à cártula no 850008, eventualmente existente nos órgãos de restrição ao crédito, inclusive junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, sob pena de imposição de multa diária por descumprimento; e (iii) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais [...]”.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, preliminar de inépcia da inicial, em razão da ausência de comprovação de erro pela instituição bancária. No mérito, aduz exercício regular de direito; impossibilidade de declaração de inexistência do débito, na medida em que a autora reconhece, que, inicialmente, não quitou o débito; ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização a título de reparação por dano moral.
4. A peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pela demandada. Constata-se a observância de todos os requisitos exigidos pelo artigo 330 do CPC, assim, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Citada e intimada a ré, RV MULTICARTEIRAS RECUPERACAO DE ATIVOS EIRELI, esta não compareceu à audiência conciliatória, tampouco apresentou contestação.
7. Do acordo extrajudicial (ID Num. 21327673 - Pág. 1), depreende-se que a autora, em 12/09/2016, firmou acordo com o credor (Preparatório Enfoco Saúde LTDA) das cártulas no 850002, 850003, 850004 e 850006, no montante total de R$ 540,00. Constou da avença que os 4 (quatro) cheques do presente acordo ficariam retidos até o cumprimento integral do acordo. A autora apresentou comprovante de recebimento das cártulas em epígrafe (ID Num. 21327673 - Pág. 4), demonstrando assim a quitação integral do débito.
8. No tocante à alegação da autora que houve a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, embora não tenha acostado aos autos o extrato do ente de restrição ao crédito, as rés deixaram de impugnar especificamente tal alegação (art. 341, CPC). Ressalta-se que a recorrente foi instada a “esclarecer se procedeu a negativação do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Em caso positivo, deverá demonstrar e comprovar a respectiva data da inclusão e o motivo do registro”, porém se manteve inerte (ID Num. 21328021 - Pág. 1 e Num. 21328023 - Pág. 1).
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que os réus não comprovaram a regular existência do crédito a seu favor, quanto a cartula de no 850008. A uma, porque não foi apresentado o termo de cessão do crédito, tampouco a cópia do referido documento, que lastreia a execução; a duas, o recorrente limitou-se em defesa a tecer considerações genéricas sobre a regularidade de sua conduta, sem apresentar qualquer prova neste sentido. A contestação veio desacompanhada de qualquer prova documental. Desse modo, não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, CPC). Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora: inexistência do débito e inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.
10. Os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ilícita do demandado mostram-se evidentes. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano “in re ipsa”, o que justifica a reparação do dano.
11. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, impõe-se manter a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.